Tribunal: TJBA
Processo: 8008755-73.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008755-73.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LEANDRO CAMPOS BISPO

APELADO: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO FALCAO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA COM BASE EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE FRAUDE OU DESVIO NO MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica (COELBA) contra sentença que julgou procedente a ação anulatória, confirmando a tutela antecipada e declarando a inexistência de débito no valor de R$ 7.146,12, lançado a título de fatura de recuperação de consumo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor;

(ii) verificar se a cobrança fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, sem prova técnica ou perícia independente, é válida para imputar débito ao consumidor.

III. Razões de decidir

Reconhecimento da natureza consumerista da relação contratual, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Ausência de comprovação de fraude ou consumo irregular. O TOI, elaborado unilateralmente, não constitui prova suficiente para legitimar a cobrança.

Inversão do ônus da prova em desfavor do consumidor não é admitida. Cabe à concessionária demonstrar a irregularidade, mediante prova técnica idônea, o que não ocorreu.

Jurisprudência do STJ: não se pode presumir que a fraude seja de autoria do consumidor apenas por ser depositário do medidor (AREsp 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.10.2019).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ainda que este seja pessoa jurídica.

2. A cobrança fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem suporte em perícia técnica ou prova independente, é indevida e não pode ser imputada ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 42; ANEEL, Resolução nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2019, DJe 11.10.2019; TJBA, AI nº 8006366-06.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008755-73.2024.8.05.0080, oriundos da 01ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA